Tribunal: TJMT
Processo: 0009749-85.2017.8.11.0059
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA PAZ ALVES DE NASCIMENTO - CPF: 405.579.101-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (RECORRENTE), MARIA DA PAZ ALVES DE NASCIMENTO - CPF: 405.579.101-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou em sessão de julgamento pelo não conhecimento do reexame necessário, para manter a sentença.

Recurso Inominado:

0009749-85.2017.8.11.0059

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte

Recorrente:

JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO
/ MARIA DA PAZ ALVES DE NASCIMENTO

Terceiro interessado:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

REEXAME NECESSÁRIO.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO
LATO SENSU
. VALOR INFERIOR A QUINHENTOS (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, II, CPC C/C ART. 11 DA LEI 12.153/2009. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

1.

O presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.

2.

Trata-se de Remessa Necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, proposta por MARIA DA PAZ ALVES DO NASCIMENTO, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente os pedidos iniciais, impondo ao demandando o fornecimento dos seguintes medicamentos à parte autora: 1) Celecoxibe 100mg, 20cps; 2) Mantidan 20cpr; 3) Prolopa BD 125mg, 30cpr; 4) Paco 30mg, CPR 1x12(A2); 5) Captorpil 50mg, 30cpr; 6) Sedalive 100mg, inf. 10 cpr; 7) Besilato de anlodipino 10mg CO; 8) G Sinvastatina 20mg c/30Ranba; 9) Menelat 30mg 30 cpr (C1) – COM.

3.

Se os medicamentos prescritos à parte autora, para tratamento de
“síndrome rígido-acinética, tremorigênica, dimidiada, pior à esquerda (CID 10 + G20), compatível com a doença de Parkinson”
, tem um custo mensal aproximado de R$ 500,00, de modo que o seu custo anual é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (teto de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública) e, consequentemente, não atinge 500 (quinhentos) salários mínimos, razão pela não se trata de hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

4.

Ademais, o art. 11 da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação: “
Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”
.

5.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/20115, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que o forneçam os seguintes medicamentos à parte autora: 1) Celecoxibe 100mg, 20cps; 2) Mantidan 20cpr; 3) Prolopa BD 125mg, 30cpr; 4) Paco 30mg, CPR 1x12(A2); 5) Captorpil 50mg, 30cpr; 6) Sedalive 100mg, inf. 10 cpr; 7) Besilato de anlodipino 10mg CO; 8) G Sinvastatina 20mg c/30Ranba; 9) Menelat 30mg 30 cpr (C1) - COM.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida na Súmula 421 do STJ.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Inicialmente deve ser observado que o presente feito foi distribuído perante a 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, tendo sido sentenciado, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento no art. 496 do CPC, o juízo
a quo
determinou a sua remessa ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Contudo, na fase recursal, o il. Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído junto ao Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão declinando da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais e determinou a sua redistribuição.

Sobre a necessidade de a sentença proferida contra os entes públicos federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ser submetida ao reexame necessário, o art. 496, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Deve ser observado que a teor do disposto no 2º do art. 292, do Código de Processo Civil é no sentido de que em se tratando de prestações vincendas como é o caso em análise, pois se trata de obrigação de trato sucessivo e por prazo indeterminado, de modo que o valor pretendido corresponderá a soma de 12 (doze) prestações mensais, postuladas pelo Autor.

In casu
, de acordo com as provas existentes nos autos, os fármacos prescritos à parte autora têm um custo mensal aproximado de R$ 500,00, de modo que o seu custo anual é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos e sequer atinge o limite de alçada dos feitos que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos.

Assim,
o art. 11 da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação: “
Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”
.

Outrossim, cumpre salientar que mesmo que se o presente feito continuasse sendo processo perante a justiça a comum, a teor a teor do disposto no art. 496, § 3º, II, do CPC, supratranscrito, não haveria necessidade de confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, com fundamento nos arts. 496, § 3º, II, do CPC c/c art. 11 da Lei nº 12.153/09,
NÃO CONHEÇO do reexame necessário.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023